Tribunal: TJDFT
Processo: 0703039-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703039-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA HELEN RIBEIRO DOS SANTOS AGRAVANTE: B. G. R. D. S. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista ainda o conteúdo e objeto dos embargos de declaração opostos, intime-se o(a) ora embargado(a) para lhe possibilitar, caso queira, o oferecimento de resposta ao referido recurso, de acordo com o preconizado no art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, com ou sem manifestação da parte interessada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos declaratórios. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator